Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726186-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVENILSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS PREPARÁTORIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão, se o magistrado expôs adequadamente as suas razões de decidir, ainda que de forma sucinta, como na hipótese, não sendo obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas. Preliminar rejeitada. 2. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes das vítimas e das testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que os acusados praticaram o crime de estelionato tentado e de uso de documento falso. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 4. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos. 5. “Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ou da Súmula no 17 do STJ quando a potencialidade lesiva da CNH falsificada não se exauriu no cometimento do crime de estelionato.” (Acórdão 1365660, 00018889720178070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal). 6. Entende-se por falsificação grosseira aquela que pode ser aferível de plano por qualquer pessoa. Caso sejam necessárias diligências para confirmar a autenticidade do documento, não há que se falar em afastamento da ocorrência do crime de uso de documento falso. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade. 8. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo recorrente. 9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, providos em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59, 397, inciso III, e 415, inciso III, todos do Código de Processo Penal, 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 17 da Súmula do STJ, apontando deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que a tese da defesa relativa à torpeza bilateral não teria sido apreciada. Suscita nulidade do feito por violação ao princípio da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência dos artigos do CPP indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, ainda segundo o STJ, “prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nos presentes autos" (AgRg no REsp n. 2.033.059/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao enunciado 17 da Súmula da Corte Superior, pois, “O recurso especial não é a via adequada para a apreciação de ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.176.348/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, " Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.640.387/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009